Tribunal: TCU
Processo: 033.490/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 495/2009 (SIAFI - 703747), celebrado entre a ASBT e o Ministério do Turismo, tendo por objeto"a implementação do Projeto intitulado 'Festejos Juninos de Pacatuba'".

Inteiro teor:
Acórdão 3000/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, originalmente, pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e de seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, relativa à aplicação de recursos federais repassados à referida associação para a promoção e divulgação do turismo por meio do apoio ao projeto "Festejos Juninos de Pacatuba", objeto do convênio 495/2009. Considerando que, por intermédio do Acórdão 10737/2021-TCU-Primeira Câmara , confirmado pelo Acórdão 12070/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os a ressarcir o erário (item 9.3) e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.4); Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de serem nulos tanto o chamamento aos autos quanto os atos processuais subsequentes quando constatado que a pessoa jurídica já estava extinta no momento de sua citação (acórdãos 2752/2022, 7732/2024, 3491/2024 e 895/2025, todos da 1a Câmara); Considerando que a Associação Sergipana de Blocos de Trio foi extinta (liquidada judicialmente) em 20/4/2017 , antes de sua citação neste processo (peças 144 e 146), realizada em 7/3/2019 (peça 36). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres da unidade instrutiva (peças 151 e 152) e do MP/TCU (peça 159), ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 10737/2021-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistentes seus itens 9.3 e 9.4 em relação à Associação Sergipana de Blocos de Trio, permanecendo inalterada a decisão em relação ao Sr. Lourival Mendes de Oliviera Neto e à empresa Mega Empreendimentos Propaganda e Eventos Ltda.; b) remeter cópia desta decisão ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e ao Ministério do Turismo; c) restituir os autos à Seproc/SCBEX para a continuação do feito em relação aos responsáveis não atingidos por esta decisão. 1. Processo TC- Processo 033.490/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); José Doria de Carvalho (XXX.683.435-XX); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Mega Empreendimentos Propaganda e Eventos Ltda. (05.879.976/0001-08). 1.2. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.